Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de nulidade.
II – Questão em discussão: Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, relativamente à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão que justifique a integração do julgado.
2. O exame foi realizado dentro dos limites da cognição sumária própria da tutela provisória, inexistindo os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A insurgência dos embargantes visa rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade que não se compatibiliza com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.